Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-40.2020.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000005-40.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DE SOUZA MACEDO - CPF: 362.425.601-78 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000005-40.2020.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Claudia Regina De Souza Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, para:

I – DETERMINAR a reclamada em obrigação de fazer consistente em cancelar os valores referentes as faturas de 30/01/2020, outrossim, à emissão de novas faturas de acordo com a média de consumo da reclamante.

II - CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que devido a uma fiscalização em sua Unidade Consumidora a concessionária de energia procedeu a revisão de faturamento no valor de R$ 3.214,71, qual foi divido em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 560,70 e a outra no valor de R$ 2.654,01. Afirma que o dever de manutenção do equipamento de medição de energia é da Reclamada, bem como discorda da cobrança abusiva realizada, motivo pelo qual, pleiteou pela inexistência dos débitos cobrados e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 14.10.2019, foi verificada a irregularidade no medidor, consistente em “
Desvio de uma fase na rede de baixa tensão
”.

No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente consta no campo “observações”, digitalizado juntamente com a contestação, que a
“unidade consumidora ligada com desvio de uma fase na rede de baixa tensão. Cliente presente, porém não acompanhou a inspeção. Segunda via foi deixada no local”.

Em virtude da anomalia apurada foi recuperado o consumo de 17 (dezessete) meses, período de 06/2018 a 10/2019 e calculado com base nos três meses de maiores consumo da Recorrida, apurando a diferença de 3.359 kWh, no valor de R$ 3.214,71, que ensejou a emissão das faturas questionadas.

No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se a consumidora sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado.

Com relação ao cálculo realizado pela Recorrente, reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5º c/c 6º da Lei n. 9.099/95, que faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, no caso em apreço, entendo que não há abusividade,
in verbis
:

"Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, o cálculo da fatura de recuperação de consumo realizado nos termos do disposto no inciso III do artigo 130 da Resolução da ANEEL nº 414/2010, neste caso, deve ser mantido.

Colaciono abaixo a apresentação do cálculo realizado pela Recorrente (id

83588631):

Eis o que dispõe o inciso III do artigo 130 da Resolução da ANEEL nº 414/2010,
in verbis
:

III –utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Deste modo, se restou devidamente comprovado que o medidor estava registrando o consumo a menor do que o consumo efetivamente gasto pela consumidora, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por isso entendo que não deve haver condenação a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021